Tribunal: TJMT
Processo: 1084381-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084381-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 314.005.151-49 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1084381-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1084381-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilza Aparecida Barbosa da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORA DE NEFROPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando os entes públicos à restituição dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, no período de 23/11/2023 a 01/06/2024, data da efetiva implementação da isenção em folha. A recorrente pleiteia a restituição desde 2014, data em que afirma haver sido diagnosticada com nefropatia, alegando inconsistência do laudo oficial quanto à data de início da gravidade da doença e questionando a especialidade da perita responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção do Imposto de Renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, a partir da comprovação da nefropatia grave, e se o laudo oficial pode prevalecer mesmo diante da apresentação de outros documentos médicos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 7.713/88, artigo 6º, inciso XIV, assegura isenção de Imposto de Renda a portadores de moléstias graves, mesmo após a aposentadoria, desde que demonstrada a gravidade da doença.

4.

A Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa de laudo oficial para concessão da isenção, desde que outros documentos médicos demonstrem de forma clara a gravidade da enfermidade.

5.

O laudo elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do Estado de Mato Grosso indica que, embora o diagnóstico de lúpus com comprometimento renal tenha ocorrido anteriormente, a nefropatia somente atingiu estágio grave em novembro de 2023, com declínio relevante da função renal (19%) e início de diálise em janeiro de 2025.

6.

A existência de doença renal em estágio inicial, assintomática ou com função preservada, não autoriza, por si só, o enquadramento na hipótese legal de isenção, sendo necessária a demonstração de gravidade clínica.

7.

A recorrente não apresentou contraprova técnica suficiente para infirmar a conclusão do laudo pericial oficial, tampouco requereu perícia judicial ou trouxe novos elementos médicos capazes de comprovar a gravidade da doença em momento anterior.

8.

A alegação de inadequação da especialidade da perita não encontra respaldo nos autos, pois o laudo foi produzido por profissional vinculada ao órgão oficial competente, com fundamentação técnica compatível com o objeto da perícia.

9.

A sentença respeitou os limites da prova técnica disponível e a legislação aplicável, observando o devido processo legal e os princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do Imposto de Renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 exige a comprovação da gravidade da moléstia, não sendo suficiente a mera existência da doença em estágio inicial.

2.

O laudo pericial oficial, quando devidamente fundamentado e não infirmado por contraprova técnica, prevalece como elemento hábil para a fixação do termo inicial da isenção.

3.

A ausência de requerimento de prova pericial judicial e a insuficiência de documentos médicos anteriores impedem o reconhecimento da retroação da isenção fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, artigo 6º, inciso XIV; Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 4º; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
– Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 598.
– STJ, REsp 1.416.147/RN, Rel. Min. Eliana Calmon;
– STJ, AgRg no AREsp 145.082/PE, Rel. Min. Humberto Martins;
– TJMT, Apelação Cível nº 1027173-07.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 24/09/2024, DJE 01/10/2024;
– TJMT, Recurso Inominado nº 1008413-13.2022.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, DJE 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1084381-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1084381-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilza Aparecida Barbosa da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marilza Aparecida Barbosa da Silva
.

Ação:
Cobrança.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

321853388
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda à parte autora, desde a comprovação da doença (23/11/2023) até a efetiva implementação da isenção do referido imposto na folha de pagamento (01/06/2024), referente ao período não prescrito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

321853390
):
sustenta a recorrente que possui documentação médica comprobatória da doença desde 2014, questionando a validade do laudo pericial oficial que fixou o marco inicial em novembro/2023. Argumenta, ainda, sobre inadequação da especialidade do perito e ausência de base documental para as conclusões periciais. Requer, portanto, a reforma da sentença, a fim de que a restituição ocorra desde 2014.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1084381-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1084381-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilza Aparecida Barbosa da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Marilza Aparecida Barbosa da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito à restituição do Imposto de Renda apenas a partir de 23/11/2023.

O processo teve origem em ação de cobrança na qual a autora, servidora pública aposentada e portadora de nefropatia grave, pleiteou a declaração da data de início da doença como maio/2014 e a consequente restituição dos valores de Imposto de Renda indevidamente retidos no período de novembro/2019 a outubro/2023.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que possui documentação médica comprobatória da doença desde 2014, questionando a validade do laudo pericial oficial que fixou o marco inicial em novembro/2023. Argumenta, ainda, sobre inadequação da especialidade do perito e ausência de base documental para as conclusões periciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e a validade do laudo médico oficial.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir o marco temporal para reconhecimento da nefropatia grave que enseja a isenção do Imposto de Renda, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88.

No caso em análise, o ponto controvertido reside na interpretação do conceito de "nefropatia grave" e sua caracterização temporal para fins de isenção tributária.

A Lei n.º 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV, estabelece a isenção para portadores de nefropatia grave, mesmo quando a doença seja diagnosticada após a aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, consolidou o entendimento de que
"é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que o termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença, não na data do laudo pericial oficial, confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE . ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO AO INÍCIO DA ENFERMIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR AO LAUDO OFICIAL. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA . SÚMULA 598, DO STJ. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, requerendo a retroação da isenção ao ano de 2000. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da moléstia grave por documentos médicos diversos pode ensejar a retroação da isenção tributária, dispensando-se a necessidade de laudo pericial oficial para a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. O art . 6º, XIV, da L. 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, independentemente do momento do diagnóstico. 4 . A Súmula 598 do STJ e a jurisprudência consolidada permitem a comprovação da doença grave por meio de documentos médicos diversos, desde que convincentes, dispensando-se laudo oficial, o que autoriza o reconhecimento da doença desde o ano de 2000, conforme requerido. 5. A devolução dos valores recolhidos indevidamente deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comprovação da moléstia grave mediante documentos médicos diversos, ainda que ausente laudo pericial oficial, é suficiente para o reconhecimento da isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: L . 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1416147/RN, Rel . Min. Eliana Calmon; AgRg no AREsp 145082/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJMT, Apelação Cível nº 1027173-07 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024, DJE 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008317-29.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024, DJE 28/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030230-25.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 04/06/2024, DJE 13/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084604720238110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA . RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA . PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO . SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98 . Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015) .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008413-13.2022.8.11 .0040, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

Todavia, no presente caso, o laudo médico pericial oficial, elaborado pela Coordenadoria de Pericia Médica Previdenciária do Estado de Mato Grosso (LMP nº 135289 – Id. 321853382), apresenta conclusão técnica fundamentada e detalhada sobre a evolução da doença da autora.

Conforme consignado no referido laudo:
"Apesar do diagnóstico de nefropatia ter sido concomitante ao diagnóstico de LUPUS em 2013, a perda da função renal, inicialmente, era discreta, conforme evidenciado pelos exames de cintilografia renal, creatinina sérica e taxa de filtração glomerular da época (> 40% de função renal). A função renal só declinou a partir de 2018 (< 30% de função renal) mas, ainda assim, de forma assintomática, havendo comprovação de gravidade incontestável somente a partir dos exames de 23/11/2023 (19% de função renal, estágio 4) com diálise iniciada em janeiro de 2025."

Esta análise técnica demonstra que, embora a doença de base (lúpus) tenha sido diagnosticada anteriormente, a caracterização da gravidade da nefropatia - requisito essencial para o enquadramento legal - somente se configurou em novembro de 2023.

Da análise dos argumentos recursais, verifica-se que a recorrente não apresentou contraprova técnica capaz de refutar as conclusões do laudo oficial. As críticas apresentadas quanto à especialidade do perito e à ausência de documentos de 2018 não são suficientes para desconstituir a fundamentação médica apresentada.

Quanto à alegação de inadequação da especialidade do perito, observa-se que o laudo foi elaborado por médica com formação adequada e vinculada ao órgão oficial competente, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade técnica.

Importante destacar que a Lei n.º 7.713/88 exige a caracterização de
gravidade
da nefropatia, não sendo suficiente a mera existência da doença renal em estágio inicial. O enquadramento legal pressupõe que a patologia tenha atingido grau de severidade que justifique o benefício fiscal.

Logo, o termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença grave, não bastando o mero diagnóstico da patologia em estágio inicial ou assintomático.

A recorrente também não requereu a produção de prova pericial judicial, limitando-se a questionar o laudo oficial sem apresentar elementos técnicos contrapostos de igual valor probatório.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se adequadamente fundamentada, devendo ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025